Tribunal: TJSP
Processo: 2267705-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267705-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente JANE DOS
SANTOS LOPES, Impetrantes VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES e ANA
BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no
2267705-02.2020.8.26.0000
Tupã
Impetrantes: Victor Hugo Anuvale Rodrigues
e Ana Beatriz de Castro Laudino
Paciente: Jane dos Santos Lopes
42.808
1. Os advogados Victor Hugo Anuvale
Rodrigues e Ana Beatriz de Castro Laudino impetram ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Jane dos
Santos
Lopes,
alegando
submissão
da
paciente
a
constrangimento ilegal por ato do Juiz de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Tupã, que determinou a conversão de sua prisão
em flagrante em preventiva sem indicar elementos concretos que
pudessem fundamentar a medida e afastar o descabimento de
cautelares alternativas. Destacam que a paciente é primária e
mãe de dois filhos menores de doze anos de idade, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
um deles, de quatro anos, precisa de seu cuidado exclusivo.
Asseveram que a gravidade abstrata do delito e sua natureza
hedionda não são fundamentos idôneos para a manutenção da
custódia cautelar e que os antecedentes de Jane, por si,
tampouco são capazes de justificar a prisão. Analisam os
elementos informativos reunidos na investigação e enfatizam a
existência de dúvidas acerca da autoria delitiva. Acrescentam
que a falta de comprovação de atividade lícita nos autos não
pode ser considerada como motivo de presunção da
periculosidade do investigado e de dedicação ao “mundo do
crime”; por conseguinte, não serve para alicerçar o decreto de
prisão preventiva. Sublinham que não está presente nenhum
requisito legal para a segregação preventiva da paciente.
Defendem a aplicação do artigo 4o da Recomendação no 62/2020
do CNJ e do 318-A do Código de Processo Penal, substituindo-se
a custódia por prisão domiciliar. Pedem a concessão da ordem,
para que se revogue a prisão preventiva da paciente,
determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura.
Subsidiariamente, pugnam pela concessão de prisão domiciliar,
nos termos do disposto no inciso I do artigo 318-A do Código de
Processo Penal, com ou sem outras medidas alternativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cárcere (fls. 01/13). Anexam documentos à inicial (fls. 14/123).
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
125/126).
A autoridade judiciária prestou informações
às fls. 129/131.
Manifestou-se
a
Procuradoria-Geral
de
Justiça, às fls. 134/138, opinando pela denegação da ordem.
2. Extrai-se do ofício de informações que a
paciente foi presa em flagrante no dia 3 de setembro de 2020 e
decisão judicial prolatada no dia seguinte converteu a custódia
em prisão preventiva. A denúncia foi oferecida em 11 de
setembro de 2020, imputando à paciente a prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em 13 de
novembro de 2020, aguardava-se a notificação de Jane.
3.
A
despeito
das
alegações
da
impetração, não se verifica o constrangimento ilegal
aduzido, sendo caso, pois, de denegação da ordem.
Vale repisar, antes de mais, que parte das
alegações
dos
impetrantes,
especificamente
acerca
da
insuficiência probatória para a comprovação da autoria delitiva,
confunde-se com o mérito da persecução em andamento. Tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
argumentos pretendem demonstrar o não envolvimento da
paciente no ilícito imputado e, assim, refogem, em muito, os
lindes da via eleita.
O habeas corpus
remédio constitucional
voltado à tutela da liberdade de locomoção, quando posta em
causa por abuso de poder ou ilegalidade
tem contornos e
limites bem definidos na Constituição.
4. Ante os elementos que instruem a
impetração, é possível, na via estreita do remédio constitucional,
concluir pela inexistência de ilegalidade no ato judicial
impugnado, que decretou a prisão preventiva da paciente.
Convém delinear os termos do artigo 318-A
do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.769/2018:
“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será
substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha
cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
A respeito do tema, o Superior Tribunal de
Justiça tem apontado em seus julgados a necessidade de
análise, pelo magistrado, dos elementos do caso concreto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
verificação do cabimento ou não da substituição da prisão
preventiva de mãe responsável por filho menor pela segregação
domiciliar, tendo em vista que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus coletivo/HC
143.641/SP),
situações
excepcionais
devidamente
fundamentadas podem justificar a imprescindibilidade da
manutenção do encarceramento cautelar da acusada, ainda que
não tenha ela perpetrado o crime com violência ou grave ameaça
a pessoa e não tenha cometido o delito contra seu filho ou
dependente. Confira-se:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende
da configuração categórica de um ou mais dos requisitos do art.
312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve
consignar,
expressamente,
elementos
reais
e
concretos
indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
7
risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal. 2. A manutenção da custódia cautelar
encontra-se suficientemente justificada para garantia da ordem
pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 3. O
art. 318-A ao Código de Processo Penal dispõe que a prisão
preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será
substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha
cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e II)
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. A
despeito da previsão contida nos incisos I e II do art. 318-A, do
Código de Processo Penal, nada obsta que o julgador eleja, no
caso analisado, outras excepcionalidades que justifiquem o
indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados
concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da
ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento
da teleologia da norma - a integral proteção do menor. 5.
Hipótese em que a Paciente é reincidente específica no crime de
tráfico de drogas e possui outras anotações criminais pelo
mesmo delito, além de haver confessado a prática do tráfico na
presença da filha menor, o que demonstra que os seus filhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
8
vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às
constantes atividades ilícitas cometidas pela Acusada, situação
excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. 6. Ordem de habeas corpus
denegada.” (HC 605.576/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020, grifado).
5. No feito ora analisado, a decisão
questionada possui fundamentação idônea e levou em conta as
circunstâncias e elementos concretos extraídos dos autos. Nesse
sentido, a decisão converteu a prisão da paciente em preventiva
com respaldo inclusive no fato de que ela guardava 166,85g
(massa líquida) de cocaína dentro de um urso de pelúcia, em
sua casa. O Juízo justificou a singularidade do caso, diante da
informação, também exposta no ato judicial, de que Jane é
“egressa do sistema prisional, ostentando condenação confirmada em Segunda Instância nos autos
0006423-49.2016.8.26.0637 (fls. 42/44) à uma pena de quatorze
anos de reclusão, em regime fechado, como incursa nos artigos
33, caput e 35, caput, c.c. artigo 40, VI, todos da Lei 11343/06,
cujos autos encontram-se com remessa ao Superior Tribunal de
Justiça em virtude de Recurso Especial interposto pela Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
9
em seu favor.” (fls. 16).
Desse modo, além do inquérito policial que
ensejou o presente writ, a paciente responde ainda a um
processo por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A
reiteração delitiva, consigne-se, foi mencionada na própria
decisão que converteu a prisão flagrancial de Jane em
preventiva.
Também se considerou que a paciente já
fora beneficiada com a prisão domiciliar, exatamente por ter
filhos menores de 12 anos, e, em tese, voltou a incidir no
mesmo tipo penal.
Cumpre reiterar outro excerto da decisão,
embasado igualmente em elementos do caso concreto: “(...) Por
ora não se divisa possível a sua concessão. Inicialmente porque
a vida pregressa da autuada sugere fortemente se tratar de
pessoa com intensa vinculação com o crime organizado.
Beneficiada com a prisão domiciliar, em feito diverso,
justamente porque possui filhos menores, vê-se do auto de
prisão em flagrante que prosseguiu sua vida criminosa. Além
disso, ao que consta, a autuada parece fazer uso reiterado e
imoderado de drogas lícitas e ilícitas (consta que passou a noite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
10
numa festa, ingerindo álcool e cocaína).” (fls. 87 - grifado).
Acresça-se que, segundo termo copiado às
fls. 114, Deibson dos Santos Lima, irmão da paciente (cf. fls.
112), possui a guarda definitiva de Y., filha menor de Jane. A
informação foi corroborada pelo próprio Deibson, que afirmou ter
a guarda da criança porque, em outra oportunidade, a paciente
foi presa por prática de tráfico de drogas (cf. relatório da
autoridade policial às fls. 112). Frise-se a informação do citado
relatório, no sentido de que a autoridade policial e a
Conselheira Tutelar foram até as residências da paciente e
do guardião da menor Y e constataram que a criança “está
sendo bem cuidada” (fls. 112).
Observa-se que Jane tem outro filho menor
(fls. 82). Ainda que ela tenha a guarda desse segundo infante, os
fatos em tese delituosos foram perpetrados na residência da
paciente e, portanto, ela supostamente estaria praticando tráfico
de drogas na mesma casa em que residiria a criança, mediante o
uso até mesmo de bicho de pelúcia para a guarda das drogas.
Aliás, em visita realizada pela autoridade
policial e pela Conselheira Tutelar, verificou-se que esse segundo
filho ficou aos cuidados do pai, Wellington Luis Vieira Conceição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
11
A equipe deslocou-se também à residência em que o menor
permanece com o genitor, descreveu-o como “uma casa de bom
acabamento, confortável”. A equipe foi recebida pela avó da
criança, Julia Auxiliadora Vieira Raimunda. O genitor é
caminhoneiro e naquele momento estava viajando. Segundo o
relatório policial, “a criança foi vista pela equipe e estava
dormindo e bem acomodada no berço; a avó disse que seu filho
ingressará na Justiça para manter a guarda da criança. (...)
concluímos que a criança está sendo bem cuidada pela avó e
por conseguinte o pai” (fls. 112/113, grifado).
6. Nesse cenário específico, a interpretação
ora adotada atende aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e leva em
conta as particularidades acima salientadas. O presente voto tem
por fim igualmente assegurar a proteção dos vulneráveis
envolvidos, sempre em atenção à prioridade absoluta conferida
pelo
sistema
normativo-constitucional
às
crianças
e
adolescentes. Confira-se outro precedente da Corte Superior a
respeito do tema em debate:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
12
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12
ANOS.
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REINCIDENTE
ESPECÍFICA. CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE SOMAM 25
ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. FORAGIDA DA JUSTIÇA.
APREENSÃO DE QUASE MEIO QUILO DE COCAÍNA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem
compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas
corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete
n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. O Supremo
Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n.
143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
em
20/2/2018,
concedeu
comando
geral
para
fins
de
cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em
sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no
sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
(Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as
seguintes situações: crimes praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
benefício. 3. O art. 318-A do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever
para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de
gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher
responsável
por
pessoa
com
deficiência,
sempre
que
apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma
(art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.
Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema
Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação
restritiva da norma pode representar, em determinados casos,
efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja
proteção deve ser integral e prioritária. - Prioridade absoluta
das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018.
Excepcionalidade
existente
e
mantida
em
prol
dos
vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267705-02.2020.8.26.0000 -Voto no
14
TO. 4. No caso, entendo que é uma situação excepcionalíssima,
porquanto as decisões anteriores demonstraram que se trata de
paciente reincidente específica, com duas condenações por
tráfico de entorpecentes e por associação para o tráfico (com
pena que soma 25 anos e 4 meses de reclusão), foragida da
Justiça, em que houve apreensão de quase meio quilo de
cocaína, em sua residência. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 583.771/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe
25/06/2020, grifado).
Por
tais
fundamentos,
que
elucidam
singularidade do caso apta a justificar a manutenção da custódia
preventiva,
qualquer
outra
medida
cautelar
se
mostrou
insuficiente. Pelas mesmas razões acima expostas, as medidas
previstas no artigo 4o da Recomendação no 62/2020 do CNJ
foram analisadas e não se revelaram aplicáveis na espécie.
7. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator